Tribunal: STF
Processo: Rcl 93476
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ratificado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020617-36.2019.5.04.0015, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181).

2. A parte reclamante relata que “a presente Reclamação Constitucional é proposta com fundamento no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e no art. 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil, diante da violação direta à coisa julgada constitucionalmente protegida, bem como da necessidade de preservação da competência desta Suprema Corte. O ato judicial impugnado permitiu, na fase de liquidação da sentença, a ampliação indevida do título executivo judicial, mediante a adoção de critérios de cálculo que não constam da decisão transitada em julgado” (fl. 2, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação para que seja determinado o processamento do agravo interno e do recurso extraordinário.

3. Depreende-se dos autos que o reclamante interpôs recurso extraordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 33):

O acórdão impugnado está fundamentado segundo os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI NO 13.467/2017. . EXECUÇÃO. APURAÇÃO DAS PARCELAS VARIÁVEIS. MÉDIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 123 DA SBDI-2 DO TST.1. Essa Corte somente reconhece lesão àcoisa julgada(artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República) quando houver flagrante dissonância entre as sentenças exequenda e liquidanda, o que não se verifica quando é necessária a interpretação dotítulo executivojudicial para se concluir por possível desrespeito àcoisa julgada. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido não contraria o título executivo; ao contrário, com ele se conforma, na medida em que o interpreta e explica justificadamente que notítulo executivo "sequer tratou da matéria aqui debatida (ausência de documentos para a apuração do quantum devido. Assim, aplica-se, por analogia, a jurisprudência contida na OJ 123 da SDI-2 do TST. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. 
Pois bem. 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)”. 
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na Orientação Jurisprudencial nº 123 da SBDI-2. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

4. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto agravo, ainda não apreciado.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

5. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente